Tribunal: TCU
Processo: 015.145/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 9.854/2019  2a Câmara, proferido em autos de Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves em face do Acórdão 9854/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf contra os Srs. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves e Nilo Barros Cassiano, Diretores-Presidentes da Cooperativa dos Fruticultores do Vale do Canindé - Cofruvale à época dos fatos, em solidariedade com a Cofruvale, ante a não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 7.93.05.0085/00 e as irregularidades na execução financeira dos Convênios 7.93.05.0154/00, 7.93.06.0137/00, 7.93.06.0166/00 e 7.93.06.0223/00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9854/2019-TCU-Segunda Câmara , relativamente aos seus subitens 9.2.2 e 9.2.3; 9.2.1. no subitem 9.2.2, onde se lê: "Sr. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves e Cofruvale: Valor Histórico (R$) Data base Tipo 90,37 28/06/2006 Débito 196,02 28/06/2006 Débito 696,95 03/08/2006 Débito 321,35 03/08/2006 Débito 201,01 15/09/2006 Débito 102,73 15/09/2006 Débito 35,18 08/03/2007 Débito 1.147,47 20/12/2007 Débito 183,72 10/12/2007 Débito" leia-se: "Sr. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves e Cofruvale: Valor Histórico (R$) Data base Tipo 90,37 03/08/2006 Débito 196,02 09/08/2006 Débito 696,95 09/08/2006 Débito 321,35 03/08/2006 Débito 201,01 15/09/2006 Débito 102,73 15/09/2006 Débito 35,18 08/03/2007 Débito 1.147,47 20/12/2007 Débito 183,72 10/12/2007 Débito" 9.2.2. no subitem 9.2.3, onde se lê: "Srs. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves e Nilo Barros Cassiano e Construtora Realiza Ltda.: Valor Histórico (R$) Data base Tipo 47.204,30 1o/2/2007 Débito" leia-se: "Srs. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves, Nilo Barros Cassiano, Construtora Realiza Ltda. e Cofruvale : Valor Histórico (R$) Data base Tipo 43.654,30 02/01/2008 Débito 3.550,00 03/09/2008 Débito" 9.3. dar ciência desta Deliberação ao embargante.